Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726124-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAYANNE GOIS SILVA, BERNARDO GOIS DE ANDRADE REU: SERGIO SANTOS SILVA D E C I S Ã O DAYANNE GÓIS DE ANDRADE e BERNARDO GÓIS DE ANDRADE, este menor de idade, ingressam com a presente ação rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara de Família de Brasília-DF que julgou improcedente o pedido de desconstituição da paternidade de Sérgio Santos Silva, bem como a destituição de seu poder familiar. Intimadas as partes para que a primeira autora juntasse o comprovante de rendimentos, bem como a declaração de hipossuficiência, em atendimento ao previsto no artigo 98 do CPC, restaram silentes, deixando transcorrer o prazo sem cumprimento, conforme atesta a certidão de ID 29524414. É o relatório. Decido. Disciplina o artigo 82 do CPC que: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Nesse sentido, disciplina o artigo 98 do mesmo código que “ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ainda sobre a gratuidade, o artigo 99, §2o, do CPC, dispõe que: A Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)”. “sem grifos no original”. Nesse sentido, houve determinação para que a parte juntasse a declaração de hipossuficiência, bem como trouxesse a cópia do comprovante de rendimentos, o que não foi atendido ante a sua inércia. Acrescenta-se que a mera declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto, devendo o benefício ser concedido com base no caso concreto, analisados os documentos e moldura fática narrada na inicial, circunstâncias que, na hipótese, militam em desfavor da primeira autora, a qual se declara advogada, o que lhe retira, com base do que consta da petição inicial, a condição de necessitada nos termos da lei e da constituição (art. 5o, LXXIV). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do principio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60)". Nesse passo, ante a ausência da comprovação da situação de hipossuficiência em relação exclusivamente à primeira autora, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intimo a parte autora a promover o recolhimento das custas e do depósito prévio previsto no artigo 968, II, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator